Tribunal: TJMT
Processo: 1003416-21.2021.8.11.0040
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003416-21.2021.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI), Fornecimento de medicamentos, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[OBERDAN SEGNER - CPF: 651.533.081-20 (APELADO), CLAUDIA PEREIRA BRAGA NEGRAO - CPF: 726.095.329-20 (ADVOGADO), JOAO MARCIO FREITAS BARROS - CPF: 033.405.581-40 (ADVOGADO), OSVALDO PEREIRA BRAGA - CPF: 015.894.719-38 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELANTE), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA.

E M E N T A

Direito Civil - Apelação Cível – Ação de Obrigação de Fazer com Preceito Cominatório c/c Restituição de Valores com Pedido de Antecipação de Tutela - Vaga em leito de UTI – paciente com COVID-19
– transferência para hospital privado pela família – restituição dos gastos com internação particular - indevida – sentença reformada

– recurso provido.

I. Caso em exame.

1.
Recurso de apelação cível
interposto pelo Município de Sorriso-MT

contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Preceito Cominatório c/c Restituição de Valores com Pedido de Antecipação de Tutela proposta por Oberdan Segner em desfavor do apelante e do Estado de Mato Grosso, julgou procedente a ação, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para condenar as partes demandadas, solidariamente, ao ressarcimento das despesas médicas já pagas pela parte autora, ora apelada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é devido o
ressarcimento de
gastos, em razão da adesão dos representantes da parte Autora, ora apelado, pela internação particular sem determinação judicial, em razão da comorbidade COVID-19 e iminente risco de vida.

III. Razões de decidir

3.
Não é dever do Estado custear leito em unidade médica privada, quando não há prova de omissão do ente Público.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso Conhecido e Provido. Sentença retificada.

V. Tese de julgamento:

5.
O Ente Público não pode ser compelido a restituir despesas com tratamento de saúde (médicas-hospitalares e cirúrgicas) realizado na rede privada ao livre arbítrio do paciente, isto é, sem estar munido de decisão judicial ou qualquer autorização administrativa, ainda que sob a roupagem de gravidade da doença e da ineficiência do sistema de saúde pública.

VI-
Jurisprudência relevante citada:

6
(N.U 1001315-79.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 20/08/2021).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
pelo Município de Sorriso-MT

contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT, que nos

autos da Ação de Obrigação de Fazer com Preceito Cominatório c/c Restituição de Valores com Pedido de Antecipação de Tutela proposta por Oberdan Segner em desfavor do apelante e do Estado de Mato Grosso, julgou procedente a ação, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para condenar as partes demandadas, solidariamente, ao ressarcimento das despesas já pagas pela parte autora (no caso segundo consta seria R$202.000,00 – duzentos e dois mil reais), e as que faltam (segundo cálculo da parte seria R$172.831,74 – cento e setenta e dois mil reis, oitocentos e trinta e um reais e setenta e quatro centavos, na época, diretamente ao HOSPITAL, conforme demonstrado por documentos (os pagamentos só serão realizados sobre as quantias efetivamente demonstradas como pagas ou ainda cobradas pelo Hospital). Por fim, condenou a parte demandada (metade para cada) ao pagamento dos honorários de sucumbência, estes fixados na razão de acordo com a tabela do artigo 85 do CPC, sendo ambos isento das custas.

Nas razões recursais o apelante, Município de Sorriso-MT alega que a Secretaria Municipal de Saúde informou que o paciente estava no leito de UTI no Hospital 13 de Maio (particular), contudo, afirma que o paciente possui domicílio na cidade de Cláudia-MT.

Alega que o apelado burlou o sistema de internação no hospital de campanha, ao tentar justificar o domicílio com o endereço emprestado.

Aduz ainda que, o ato de internar em hospital particular é ato voluntário da família, e que a sentença foi severa ao condenar a Fazenda Pública Municipal em decorrência de ato praticado voluntariamente da família do apelado.

Assevera que a condenação revela um verdadeiro saque aos cofres públicos da população e do município.

Insurge ainda, pelo direcionamento da obrigação, primeiramente ao Estado, consigna que, embora o Município de Sorriso-MT seja responsável solidário, na prestação do serviço público de saúde, não é competente para prestá-lo, porque tal obrigação se insere nas atribuições do Estado de Mato Grosso.

Ao final, requer seja dado provimento ao recurso de apelação.

Contrarrazões pelo desprovimento recursal. (Id.235914258)

A Procuradoria-Geral de Justiça, deixou de emitir parecer em razão de não vislumbrar interesse processual. (id. 247676697)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação que visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que deferiu o pedido de ressarcimento
gastos, em razão da adesão dos representantes da parte Autora, ora apelado, pela internação particular sem determinação judicial, em razão da comorbidade COVID-19 e iminente risco de vida.

Inicialmente, no que diz respeito à alegação de que o apelado não reside na cidade de Sorriso-MT, é possível verificar na documentação juntada à inicial que o apelado possui empresa em seu nome localizada no Centro da cidade de Sorriso-MT (id.235914223), diante disso, não merece prosperar a insurgência acerca do domicílio do apelado.

Tem-se, aqui, o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (fornecimento de medicamentos) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas do direito à saúde.

O direito postulado na ação de base, como se sabe, decorre da Constituição da República Federativa do Brasil que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5o, caput) e elege a saúde como direito social (art. 6o), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social tem como pressuposto a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRF).

Extrai-se dos autos que o autor, ora apelado, Sr. Oberdan Segner, 44 anos de idade, na data de 18/03/2021 com diagnostico de COVD-19 compareceu na rede pública de saúde UPA no município de Sorriso-MT e foi admitido na UPA “ ALA COVID” com prioridade e emergência.

Consta que, no dia 20/03/2021, o apelado foi transferido para o Hospital Regional de Sorriso em razão da piora do seu estado de saúde, que evoluiu para entubação. (id. 235914178)

Diante disso, após a ausência de vagas em Unidade de Terapia Intensiva -UTI, junto à rede pública de saúde, conforme consta na declaração de identificador n.235914182, foi procedida a transferência do apelado (autor) para o hospital particular

- Hospital 13 de Maio, localizado no Município de Sorriso-MT. (id. 235914178)

As notas emitidas pela unidade de saúde particular, demonstram os valores pagos pelo apelado. (Id. 235914195, 235914194, 135914193)

A sentença foi julgada procedente na análise do mérito em 13/06/2024. Colhe-se da parte dispositiva:

“(...) DISPOSITIVO

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para CONDENAR a parte demandada, solidariamente, ao ressarcimento das despesas já pagas pela parte autora (no caso segundo consta seria R$202.000,00), e as que faltam (segundo cálculo da parte seria R$172.831,74, na época, diretamente ao HOSPITAL, conforme demonstrado por documentos (os pagamentos só serão realizados sobre as quantias efetivamente demonstradas como pagas ou ainda cobradas pelo Hospital).

Condeno a parte demandada (metade para cada) ao pagamento dos honorários de sucumbência, estes fixados na razão de acordo com a tabela do artigo 85 do CPC, sendo ambos isento das custas.

Transitada em julgado e nada sendo pleiteado em 15 dias, ao arquivo, com as baixas de praxe.

P.R.I.”

Com essas considerações passo a apreciar as insurgências recursais.

Pois bem.

No presente caso, consta relatório médico o qual informa que o autor estava em estado quadro grave de saúde e necessitava, dessa maneira, de internação em UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI), a documentação emitida pelo Hospital Regional de Sorriso-MT comprova o estado de necessidade do apelado, bem como a ausência de Unidade de Terapia Intensiva pela via

pública, que pudesse socorrer o autor, ora apelado, naquela situação de saúde gravíssima, com iminente risco de morte, bem como que a transferência para hospital particular ocorreu por iniciativa dos familiares do apelado – id. 235914182.

Importante registrar, é sabido que em razão da Pandemia COVID-19, houve um colapso na saúde pública nacional, que merece ser observada e analisada sua peculiaridade, nesse contexto.

Com relação ao pedido formulado pela parte Autora, para que os entes públicos réus ressarçam com todos os custos da sua internação no hospital particular, em dissonância ao determinado pelo juízo singular, entendo não ser procedente, pois é inviável que os entes públicos réus sejam responsabilizados pelos gastos médicos e de internação do autor, ora apelado, visto que não houve descumprimento de determinação judicial ou negativa do ente público em fornecer atendimento, verifico, que, o atendimento de saúde foi prestado ao apelado.

Claro que a situação é difícil e dolorosa, onde familiares no desespero de perder seu ente querido, fazem qualquer coisa para salvar sua vida, porém, não podemos esquecer que se tratava de um verdadeiro caos no mundo, onde o país inteiro lotou seus leitos com pacientes acometidos pela pandemia em razão da “COVID-19”.

Na hipótese, tudo indica que os familiares optaram, ao menos em um primeiro momento, pelo atendimento na rede privada. Assim, inexistindo prova de que houve prévia negativa de atendimento em rede pública, não há como responsabilizar os réus por despesas havidas junto ao nosocômio particular.

Embora sejam notórias as deficiências da rede pública, não há como simplesmente desobrigar aqueles que buscam o custeio na rede privada de demonstrar a efetiva impossibilidade de atendimento na rede pública.

Ademais, não é dever do Estado custear leito em unidade médica privada, quando não há prova de omissão do ente Público.

Fartas são os julgados acercado assunto nesta Câmara de Direito Público. Confira-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS-HOSPITALARES E CIRÚRGICA – PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA REDE PARTICULAR AO LIVRE ARBÍTRIO DO PACIENTE, SEM DECISÃO JUDICIAL OU QUALQUER OUTRA AUTORIZAÇÃO ADMINISTRATIVA – ALEGAÇÃO DE GRAVIDADE DA DOENÇA SOMADA À INOPERÂNCIA DO SISTEMA DE SAÚDE PÚBLICA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA NEGATIVA DE TRATAMENTO NA REDE PÚBLICA - PRETENSÃO DE RESSACIMENTO REJEITADA – DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ELEVAÇÃO DO PERCENTUAL DA CONDENAÇÃO, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 85, §11 E 98, §3º, DA LEI DE RITOS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 – O Ente Público não pode ser compelido a restituir despesas com tratamento de saúde (médicas-hospitalares e cirúrgicas) realizado na rede privada ao livre arbítrio do paciente, isto é, sem estar munido de decisão judicial ou qualquer autorização administrativa, ainda que sob a roupagem de gravidade da doença e da ineficiência do sistema de saúde pública. 2 – A possibilidade de ressarcimento, nos termos assentados pela jurisprudência pátria, só é possível quando houver prova cabal da negativa de prestação do tratamento na rede pública ou diante da ocorrência de um fato excepcional que justifique o imediato atendimento na rede privada, a exemplo da inexistência ou insuficiência do serviço público. 3 – Inexistindo prova do dano moral suportado pelo paciente em decorrência dos fatos narrados na exordial, bem como responsabilidade estatal, não há que se falar em indenização a tal título. 4 - Em atenção à determinação do artigo 85, §11, do Código Procedimental Civil, a verba horária fixada na instância de piso deve ser majorada, com observância, nos casos de deferimento da assistência judiciária gratuita, do artigo 98, § 3º, também da Lei de Ritos. 5 – Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1001315-79.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 20/08/2021).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL ESTATAL - ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – INSUBSISTÊNCIA – HOSPITAL CONVENIADO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE GASTOS DESPENDIDOS EM TRATAMENTO MÉDICO PARTICULAR - AUSÊNCIA DE COMPROVADA NEGATIVA DE ATENDIMENTO OU SITUAÇÃO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Estado de Mato Grosso é solidariamente responsável pelo atendimento dos hospitais conveniados com o Sistema Único de Saúde. 2. Hipótese dos autos em que parte elege rede privada de saúde para tratamento médico e objetiva reaver os valores despendidos, sob a tese de ineficiência do serviço público e a necessidade do procedimento adotado. 3. A rigor, não é possível impor ao Estado o ressarcimento das despesas oriundas com tratamento médico em hospital particular. 4. Ausente prova de negativa da Administração Pública, nem mesmo a efetiva demonstração do conceito médico de urgência/emergência. 5. Não se afigura dos autos um fato excepcional qualificado capaz de suplantar a necessidade de submissão aos procedimentos de regulação do SUS e atrair a responsabilidade civil estatal, a ponto, de forma açodada, procurar imediatamente uma rede particular. 6. A cautela é necessária, pois, em sentido contrário, seria o caso da responsabilidade integral do Estado, não aceita pela ordem constitucional brasileira. 7. Responsabilização afastada. Danos materiais e morais não caracterizados. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1006533-90.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/06/2022, Publicado no DJE 06/07/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE SAÚDE – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – RESTITUIÇÃO/RESSARCIMENTO PELO ENTE PÚBLICO – DESPESAS MÉDICAS EM REDE PARTICULAR DE SAÚDE – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em ressarcimento do Estado em suportar o ônus, tendo em vista que o custeio do tratamento em vias particulares implicaria em instrumento de burla à possível lista de espera de pacientes que buscam o mesmo tratamento na esfera administrativa. (N.U 1009217-38.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/12/2021, Publicado no DJE 21/01/2022)

Portanto, entendo que é indevido o ressarcimento de valores referente ao tratamento médico realizado junto ao Hospital Particular, motivo pelo qual, a sentença singular merece reforma.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Cível
interposto pelo Município de Sorriso-MT
, para retificar a sentença para julgar improcedente o pedido inicial de ressarcimento das despesas médicas, conforme pleiteado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024